Tribunal: CARF
Processo: 10530.721673/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721673/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.188 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/07/2008, 31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008,
30/11/2008, 31/12/2008, 31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009, 30/04/2009,
31/05/2009, 30/06/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE.
RESP 1.221.170-PR. ART. 3°, II, DA LEI N° 10.833/2003.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial
no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
pertinência ou essencialidade à atividade desempenhada pela empresa. Dessa
forma, não dão direito a crédito as despesas administrativas, como transporte e
alimentação dos empregados.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
ENERGIA
ELÉTRICA.
DIREITO
AO
CRÉDITO. ART. 3°, III, DA LEI N° 10.833/2003.
Nos termos do art. 3o, III, da Lei no 10.833/03, somente gera direito ao crédito a
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica. Dessa forma, não são aptos a gerar o direito ao crédito outros
dispêndios, tais como demanda contratada e distribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2008, 31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008,
30/11/2008, 31/12/2008, 31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009, 30/04/2009,
31/05/2009, 30/06/2009
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na
íntegra, a mesma ementa e conclusões da Cofins ao PIS.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721673/2013-95
Documento nato-digital
Fl. 11839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.188 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721673/2013-95

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais (Relator), Ari
Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes que davam provimento parcial ao recurso
voluntário para permitir o reconhecimento do direito de o contribuinte descontar créditos das
contribuições sobre custos/despesas com o transporte e a alimentação dos empregados utilizados
na exploração/industrialização dos minérios explorados. Vencidos os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais (Relator), Salvador Cândido Brandão Junior e Juciléia de Souza Lima que
davam provimento parcial ao recurso voluntário para permitir o reconhecimento do direito de o
contribuinte descontar créditos das contribuições sobre a demanda de energia elétrica contratada
e com a utilização do sistema de distribuição de energia elétrica. Designada para redação do voto
vencedor a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de
Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Ribeirão
Preto/SP que julgou procedente em parte a impugnação interposta contra os Autos de Infração
referentes às Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e para o
Programa de Integração Social (PIS), ambas com incidência não cumulativa, lavrados sem a
exigência de créditos tributários, visando à retificação dos saldos credores trimestrais dos
créditos descontados destas contribuições, de conformidade com o Relatório Fiscal, parte
integrante dos autos de infrações.
Intimada dos autos de infrações, a recorrente impugnou-os, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
Da Glosa de Créditos Oriundos Da Contratação de Serviços
Empregados na Consecução do Objeto Social da Impugnante
Neste, a impugnante – após narrar que a fiscalização glosou os créditos
decorrentes da contração de serviços de transporte e de alimentação de seu
funcionário, bem como dos serviços de transporte e segurança de ouro bruto, por
entender que tais serviços não se referem a insumos — discorre sobre a não
cumulatividade da Cofins, partindo de seu suporte constitucional (art. 195) e da Lei no
10.883/20031, para concluir que: i) esta lei disciplinou expressamente que os créditos
apurados na forma do art. 3o aplicam-se aos bens e serviços adquiridos e aos custos e
despesas incorridos pela pessoa jurídica; ii) a legislação não vincula o direito à
apropriação dos créditos alusivos a serviços contratados pela pessoa jurídica ao
consumo direto no processo produtivo, exigindo, tão somente, que a despesa correlata
Documento nato-digital
Fl. 11840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.188 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721673/2013-95

tenha sido incorrida na consecução do seu objeto social, junto à entidade situada em
território nacional; e iii) todos os serviços contratados, desde que vinculados à sua
atividade empresarial, devem ensejar o direito ao regular aproveitamento de créditos a
título de Cofins (PIS, na impugnação do auto de infração de PIS).
Assevera que a Instrução Normativa SRF no 247/2002 restringiu de forma ilegal
e equivocada o conceito de insumo — previsto na legislação do IPI. Trouxe à baila o
conceito de insumo de doutrinadores e acórdãos do CARF que não restringem o
conceito de insumo apenas aos empregados diretamente na produção, permitindo o
crédito decorrente de custos e despesas incorridas na produção e venda do produto.
Assevera que a Instrução Normativa SRF no 247/2002 restringiu de forma ilegal
e equivocada o conceito de insumo — previsto na legislação do IPI. Trouxe à baila o
conceito de insumo de doutrinadores e acórdãos do CARF que não restringem o
conceito de insumo apenas aos empregados diretamente na produção, permitindo o
crédito decorrente de custos e despesas incorridas na produção e venda do produto.
2.28. Diante destas considerações, constata-se a plena idoneidade da apropriação de
créditos do PIS referentes às despesas incorridas pela Impugnante com a contratação
de serviços de transporte e alimentação de seus funcionários, prestados pelas pessoas
jurídicas domiciliadas em território nacional IIILA TRANSPORTES LTDA., TRANSI» E
LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. e (JUAN SAPOREBR BRASIL S/A.
2.29. Igualmente, afigura-se legitimo o creditamento no que se refere aos ônus
suportados em decorrência da contratação de serviços de transporte de ouro bruto até
os locais de beneficiamento, e também do ouro em barras após o beneficiamento,
prestados pela sociedade brasileira BRINKS SEGURANÇA li TRANSPORTE DE
VALORES LTDA., conforme passa a demonstrar a Impugnante, agregando outros
fundamentos que militam em desfavor do estorno aqui combatido.
2.30. Pois bem. O processo produtivo em voga tem início nas minas, com a extração de
compostos rochosos nos quais está contido o ouro em estado bruto.
2.31. Posteriormente, o produto semi-acabado é transportado até as unidades fabris
das pessoas jurídicas contratadas para realizar seu beneficiamento, consubstanciando,
assim, a atividade sob exame, uma verdadeira industrialização por encomenda.
2.32. Após as diversas etapas tendentes à obtenção do produto final comercializável,
far-se-á necessária, mais unia vez, a contratação de serviços transporte, desta feita no
intuito de levar o ouro em barras até os seus adquirentes.
2.33. Destaque-se que, quer no que se refere ao ouro bruto, quer no que diz respeito ao
metal já beneficiado, o transporte deverá ser realizado por empresa especializada em
segurança de valores: constatação que dispensa maiores considerações, haja vista a
natureza do material transportado.
2.34. E é justamente esse o tipo de utilidade desempenhado pela pessoa jurídica
BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA., mediante utilização de
veículos blindados, dotados de cofres "boca-de-lobo". pessoal capacitado e
constantemente treinado, e, ainda, de equipamentos de segurança e radiocomunicação.
2.35. Diante destas considerações, constata-se, especificamente no que se refere ao
transporte do ouro cm estado bruto para beneficiamento, que se traía de utilidade
direta e intrinsecamente relacionada ao objeto social desenvolvido pela Impugnante,
afigurando-se indubitável sua aplicação no processo produtivo do ouro que será, ao
final, comercializado.
2.36. Dúvidas não há, portanto, acerca da essencialidade dos serviços em referência às
atividades sociais desempenhadas pela Impugnante, aos quais não pode ser negada a
qualidade de insumos. ao contrário do que pretende fazer crer o preposto autuante.
2.37. Constata-se, nesta medida, que, ainda que se admitisse a legalidade e
legitimidade da restrição estabelecida pelas malsinadas Instruções Normativas SRF ns"
Documento nato-digital
Fl. 11841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.188 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721673/2013-95

247/2002 e 404/2004, no sentido de que o creditamento fica adstrito aos serviços
prestados por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto - o que se cogita a título meramente argumentativo, haja vista a solidez da tese
acima exposta em sentido contrário! -, mesmo assim não poderia subsistir a vergastada
glosa em relação ao serviço de transporte em comento, já que efetivamente aplicado na
fabricação do ouro em barra!
2.38. Registre-se, pela sua importância, que o creditamento alusivo aos serviços de
transporte cm voga, prestados no curso do processo de beneficiamento do ouro - c
componentes, portanto, do custo do produto final comercializável -. encontra respaldo
no posicionamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
evidenciados nos julgados adiante transcritos:
(...)
Em relação ao transporte do ouro em barras para os consumidores finais, a
contribuinte diz estar expresso no IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 o permissivo
legal para a apropriação do crédito desse serviço.
Da Glosa de Créditos Relativos a Despesas com
Energia Elétrica
Neste tópico, em apertada síntese, a impugnante assevera que os valores pagos a
título de demanda contrata e os valores pagos a título de usa da rede de transmissão
estão vinculados à fruição de energia elétrica adquirida e utilizada na consecução das
suas atividades fins, motivo pelo qual a alegação da fiscalização de que "não há
direito ao crédito de outros elementos que integram as faturas da COELBA. como a
demanda contratada, que diz respeito à potência que a concessionária disponibiliza
para uso pela unidade consumidora, nem aos valores pagos a titulo de utilização do
sistema de distribuição elétrica em alta tensão" não deve prevalecer.
Por fim, no pedido, a contribuinte requereu:
4.1. Em vista das firmes razões expendidas, requer a Impugnante seja julgado
PARCIALMENTE IMPROCEDENTE o Auto de Infração referente à Contribuição ao
Programa de Integração Social - PIS, decorrente do MPF no 0510200.2013.00166,
mantendo-se a exigência de recalculo dos créditos correlatos tão somente no que tange
àqueles do ativo imobilizado relativamente aos quais efetivamente deixaram de ser
disponibilizados ao ente fazendário elementos suficientes para respaldar a apropriação
levada a cabo.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a procedente em parte, nos termos do
Acórdão no 14-91.086, às fls. 11731/11748, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 31/07/2008, 31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008, 30/11/2008,
31/12/2008, 31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009, 30/04/2009, 31/05/2009, 30/06/2009
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo
insumo, prescrito no inciso II do art. 3o da Lei 10.833/2003, não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente aqueles bens ou serviços aferidos pelos critérios da essencialidade e
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. Exclui também do conceito de insumo as vedações e limitações ao
desconto de créditos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Documento nato-digital
Fl. 11842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.188 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721673/2013-95

Data do fato gerador: 31/07/2008, 31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008, 30/11/2008,
31/12/2008, 31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009, 30/04/2009, 31/05/2009, 30/06/2009
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo
insumo, prescrito no inciso II do art. 3o da Lei 10.833/2003, não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente aqueles bens ou serviços aferidos pelos critérios da essencialidade e
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. Exclui também do conceito de insumo as vedações e limitações ao
desconto de créditos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2008, 31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008, 30/11/2008,
31/12/2008, 31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009, 30/04/2009, 31/05/2009, 30/06/2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIDO
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do
impugnante. Não cabe formular pedido de diligência para efetuar juntada de prova
documental possível de apresentação na impugnação. A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento
processual, exceto se a impugnante demonstrar, via requerimento à autoridade
julgadora, a ocorrência das condições previstas na legislação para apresentação de
provas em momento posterior.
Consideram-se não formulados os pedidos de diligências que deixem de atender os
requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/1972.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA. AUTO
DE INFRAÇÃO DE GLOSA.
A não comprovação dos créditos, referentes ao PIS e Cofins não cumulativos, indicados
no Dacon, implica sua glosa por parte da fiscalização por meio de auto de infração de
glosas.
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
Considerar-se-á não contestada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Inconformada com essa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário,
requerendo a sua reforma para que seja revertida a glosa dos créditos do PIS e da Cofins,
efetuada pela Fiscalização e mantida pela DRJ, sobre os custos/despesas incorridos com: 1)
serviços de transporte e alimentação de funcionários; e, 2) despesas com energia elétrica
(demanda/distribuição).
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre o conceito de
insumos, à luz do julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR, sob o
regime repetitivo, concluindo que faz jus aos créditos descontados sobre os referidos
custos/despesas. Em relação aos serviços de transporte e alimentação de funcionários, alegou que
as minas exploradas estão afastadas dos centros urbanos e que o fornecimento de refeições não
caracteriza mera liberalidade, mas imposição legal em vista de sua atividade mineradora; em
relação à energia elétrica, que o custo da demanda contratada e da utilização do sistema de
distribuição integra o custo total da energia paga.
Em síntese, é o relatório.

Documento nato-digital
Fl. 11843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.188 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721673/2013-95

Voto Vencido
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do RICARF;
assim dele conheço.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 que instituíram o regime não cumulativo
para o PIS e para a Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos geradores, objetos dos
autos de infração em discussão, assim dispunham, quanto ao desconto de créditos destas
contribuições:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
(...).
-Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...).
Segundo os dispositivos citados e transcritos, as aquisições de bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços e/ ou na fabricação de bens e produtos
destinados à venda, geram créditos das contribuições, bem como os custos com energia.
Documento nato-digital
Fl. 11844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.188 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721673/2013-95

No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus
procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União Federal,
quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se aproveitar créditos sobre insumos, nos
termos definidos naquele julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa de mineração que tem como
atividades econômicas, dentre outras, a exploração, processamento, pesquisa, industrialização,
transporte, marketing ou comercialização de produtos minerais de qualquer tipo.
Assim, considerando os dispositivos legais citados e transcritos anteriormente, a
decisão do STJ e a nota da PGFN e, ainda, as atividades econômicas desenvolvidas pelo
contribuinte, passemos à análise de cada uma das matérias opostas nesta fase recursal.
1) Serviços de transporte e alimentação de funcionários
As despesas incorridas com o transporte e a alimentação dos funcionários
utilizados na mineração e industrialização dos produtos fabricados e vendidos pelo contribuinte
enquadram-se no inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, citados e
transcritos anteriormente, bem como na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.
Tais serviços foram contratadas com terceiros, mais especificamente com Hila
Transportes Ltda. e com a Gran Sapore BR Brasil S.A., para o transporte dos empregados até as
minas de extração/industrialização dos minérios explorados e para o fornecimento de refeições.
Assim, geram créditos passíveis de desconto das contribuições calculadas sobre o
faturamento mensal.
2) Custos/despesas com energia elétrica
Os custos com energia elétrica correspondentes à demanda contratada e à
utilização do sistema de distribuição integram o custo da energia adquirida e paga à
concessionária e distribuidora de energia elétrica.
Assim, tais custos geram créditos das contribuições, nos termos dos incisos IX e
III do artigo 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, citados e transcritos
anteriormente. Além disto, em razão da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, se
enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Também, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar créditos sobre eles.
Documento nato-digital
Fl. 11845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.188 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721673/2013-95

Em face de exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
direito de o contribuinte descontar créditos das contribuições sobre custos/despesas com: 1) o
transporte e a alimentação dos empregados utilizados na exploração/industrialização dos
minérios explorados; e, 2) a demanda de energia elétrica contratada e com a utilização do
sistema de distribuição de energia elétrica.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Voto Vencedor
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora designada.
A despeito da extrema consideração e admiração que nutro pelo Relator Dr. José
Adão Vitorino de Morais, ouso divergir para não reconhecer os dispêndios objeto do recurso
voluntário como passíveis de creditamento no regime da não-cumulatividade de PIS e COFINS.
(i) Transporte e a alimentação dos empregados utilizados na exploração/industrialização dos
minérios explorados
Como consignado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na
sistemática de recursos repetitivos, o conceito de insumo para fins de creditamento de
PIS/COFINS, no regime da não-cumulatividade, não guarda correspondência com o utilizado
pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do imposto sobre a renda (art. 3°, II, das Lei n°
10.637/2002 e 10.833/2003). Dessa forma, o insumo deve ser pertinente e essencial ao processo
produtivo e, por conseguinte, à execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
A Recorrente é uma empresa de mineração que tem como atividade em análise, a
exploração/industrialização dos minérios. Assim, entendo que a glosa de créditos de PIS e
COFINS, referentes às despesas incorridas com a contratação de serviços de transporte e
alimentação de seus funcionários deve ser mantida, pois não têm relação com o processo
produtivo do minério. Tratam-se de despesa administrativa.
(ii) Custos/despesas com energia elétrica
No tocante aos custos com energia elétrica correspondentes à demanda contratada
e à utilização do sistema de distribuição, entendo que não permitem o creditamento, diante da
previsão expressa do inciso III, do art. 3° das Leis de regência do PIS e COFINS, no sentido de
energia efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Logo, deve ser mantida
a glosa.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Redatora designada.

Documento nato-digital
Fl. 11846
DF CARF MF
Documento nato-digital